Tribunal: CARF
Processo: 10325.000286/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000286/2010-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.686 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Embargante
ACO VERDE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES
LEGAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO.
Devem ser rejeitados os declaratórios que sob a pretensão de sanar imperfeição no
acórdão, guardam nítida intenção de reformá-lo, o que demandaria o uso da via
recursal adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto pela contribuinte em face do
acórdão no 3302-007.244, proferido na sessão de 17/06/2019, que negou provimento ao seu
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000286/2010-02
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

Para a embargante haveria:
1. Omissão quanto à apreciação do princípio da verdade material no item 3.4 do
Recurso Voluntário, no que tange à (des)consideração dos créditos de períodos
anteriores ao 4o trimestre de 2003;
2. Omissão quanto aos erros de cálculo no crédito final ajustado pelo NURAC.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos da contribuinte
nos seguinte termos:
Omissão quanto à apreciação do princípio da verdade material no item 3.4 do Recurso
Voluntário, no que tange à (des)consideração dos créditos de períodos anteriores ao 4o
trimestre de 2003
No item 3.4 do recurso voluntário (e-fls. 2.145/2.), a embargante pediu a aplicação do
princípio da verdade material para afastar a decisão da DRJ de excluir os créditos
anteriores ao 4o trimestre de 2003, pelo fato de o PER ser relativo, exclusivamente, ao
4o trimestre de 2003, devendo a embargante ter entregue um PER específico para cada
trimestre que houvesse créditos a serem ressarcidos.
Por sua vez, a decisão embargada assim apreciou a matéria:
“IV Erros de Cálculo NUFIS e NURAC
Para a recorrente, tantos os cálculos apresentados pela NUFIS no demonstrativo
ajustado de crédito total, quanto ao cálculo do crédito final ajustado indicado pela
NURAC, estariam equivocados, desconsiderando parte dos créditos que lhe fariam jus.
Considerando o que foi apontado nos tópicos anteriores, temos que existem créditos que
devem ser garantidos à recorrente, a uma por existir decisão do STJ que deve ser
seguinte por este Conselho no que diz respeito à aquisição de MP, PI e ME de pessoa
física não contribuinte do IPI, a duas porque restou evidenciado que a recorrente logrou
êxito em demonstrar a existência de crédito relacionado a aquisição de insumo (carvão)
lastreado pela emissão de notas fiscais complementares e escrituração contábil
(documentação hábil a comprovar).
No entanto, no que diz respeito à alegação de que o cálculo realizado pela NURAC não
estaria correto pois levou em consideração débitos escriturados a mais de 5 anos,
entendo não haver razão da insurgência, vez que, conforme demonstrado não houve a
decadência alegada, não havendo o equivoco apontado.
No mesmo sentido, entendo não haver razão para a insurgência contra os cálculos do
crédito final ajustado indicado pelo NURAC.
Pretende a recorrente a alteração da forma de apuração dos créditos em discussão. A
NUFIS e a NURAC quanto da realização dos cálculos dos créditos básico e presumidos,
levou em consideração a legislação aplicada ao assunto, bem como o período de
apuração indicado para o ressarcimento.
Desta forma, não merece reparo o acórdão recorrido no que tange as alegações
relacionas aos cálculos feitos pelas autoridades fiscais, motivo pelo qual não há como
ser realizada a diligência requerida pela recorrente.”
Verifica-se que a decisão mencionou sobre os créditos adquiridos de pessoas físicas, as
notas complementares e a decadência, mas, aparentemente, não abordou a questão dos
créditos anteriores ao 4o trimestre de 2003. A única passagem da qual se pode inferir
algo foi a expressão “levou em consideração a legislação aplicada ao assunto, bem
como o período de apuração indicado para o ressarcimento”. DF CARF MF Fl. 2236
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

Documento nato-digital
Fl. 3 do Despacho da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Processo no.10325.000286/2010-02
O fundamento utilizado de “levar em consideração a legislação aplicada ao assunto” é
por demais genérico e se presta a fundamentar qualquer decisão, incorrendo o acórdão
em omissão nos termos do inciso III do §1o do artigo 489 c/c artigo 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[...]
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .
Art. 489. São elementos essenciais da sentença
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
Assim, admito a omissão alegada.
Omissão quanto aos erros de cálculo no crédito final ajustado pelo NURAC
Neste ponto, a embargante aduziu que, no item 3.5 do recurso voluntário, defendeu a
inexistência dos débitos em aberto, na medida que foram quitados (com apresentação de
documentação na manifestação de inconformidade), a impossibilidade de se proceder à
dedução do débito escritural do 4o trimestre de 2003, sendo necessária a constituição de
Auto de Infração e a ocorrência de decadência/prescrição da cobrança do débito
escritural do 4o trimestre.
De fato, tais razões foram realizadas no tópico mencionado.
Quanto à decadência, não assiste razão à embargante. O recurso voluntário, no item 3.3,
pleiteou a preclusão do direito de re-apuração dos créditos/débitos do 4o trimestre de
2003 e não apenas dos créditos, como afirma. Da mesma forma, o acórdão embargado
apreciou referido capítulo, adotando o entendimento de que não se aplica aos pedidos de
ressarcimento/restituição o prazo decadencial dos artigos 150, §4 ou 173 do CTN, nem
a homologação tácita prevista no §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o que abrange
tanto débitos quanto créditos.
Já em relação às duas outras razões deduzidas, a decisão se quedou omissa.
Admitidos os embargos no ponto acima mencionado, o processo foi remetido para
inclusão em pauta e julgamento.
É o relatório.
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos e passam a ser analisados.
Omissão quanto à apreciação do princípio da verdade material no item 3.4 do
Recurso Voluntário, no que tange à (des)consideração dos créditos de períodos anteriores ao
4o trimestre de 2003
No item 3.4 do recurso voluntário (e-fls. 2.145/2.), a embargante pediu a
aplicação do princípio da verdade material para afastar a decisão da DRJ de excluir os créditos
anteriores ao 4o trimestre de 2003, pelo fato de o PER ser relativo, exclusivamente, ao 4o
trimestre de 2003, devendo a embargante ter entregue um PER específico para cada trimestre que
houvesse créditos a serem ressarcidos.
Entretanto, em que pese não ter havido a contento o trato da questão, entendo que
não assiste razão aos argumentos trazidos pela embargante.
Como se observa do PER no 28993.88088.241105.1.7.01-3315, transmitido pela
embargante, constou como crédito a ser ressarcido aqueles do 4o trimestre de 2003, não havendo
indicação de qualquer outro crédito que pudesse ser objeto do pedido de ressarcimento.
Nesse diapasão, não se fala da observância do princípio da verdade material para a
correção de equivoco cometido pelo contribuinte.
A autoridade administrativa está adstrita aos termos do que foi requerido pelo
contribuinte, não podendo distanciar-se do pedido.
Destarte, afasta-se as razões da embargante relacionadas à necessidade de
observância do princípio da verdade material, para a utilização de supostos créditos que possuía,
relacionado a créditos anteriores ao trimestre indicado no PER.
Omissão quanto aos erros de cálculo no crédito final ajustado pelo NURAC
Neste ponto, a embargante aduziu que, no item 3.5 do recurso voluntário,
defendeu a inexistência dos débitos em aberto, na medida que foram quitados (com apresentação
de documentação na manifestação de inconformidade), a impossibilidade de se proceder à
dedução do débito escritural do 4o trimestre de 2003, sendo necessária a constituição de Auto de
Infração e a ocorrência de decadência/prescrição da cobrança do débito escritural do 4o trimestre.
Entretanto, em que pese não ter havido a contento o trato da questão, entendo que
não assiste razão aos argumentos trazidos pela embargante.
Não vejo reparo a ser feito ao trabalho realizado pela DRJ, motivo pelo qual
reproduzo as razões de decidir do acórdão de piso:
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

Erros no calculo do crédito final ajustado indicado pelo NURAC.
18. Alega ainda a interessada que o NURAC não pode, a pretexto de revisar as
declarações de compensação da Impugnante, cobrar débito de IPI escriturado nos livros
da empresa, pago via apuração débito/crédito, e não por meio de PER/DCOMPS.
Portanto, para que a Fiscalização pudesse cobrar tais débitos de IPI, deveria iniciar um
procedimento de fiscalização que acobertasse o período, com escopo definido e claro,
refazer as contas gráficas da empresa e, se houvesse débito não pago, ai sim lavrar o
competente de Auto de Infração, respeitando o prazo decadencial para tal.
19. Quanto a utilização do crédito básico a IN SRF 033/99, prescreve, verbis:
(...)
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput darseá, inicialmente, por
compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial no período de apuração em que forem escriturados. §
2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF
n.o 21, de 10 de março de 1997.
20. Em relação à utilização do crédito presumido a Portaria MF no 38/1997, estabelece,
verbis
Art. 4o O crédito presumido será utilizado pelo estabelecimento produtor exportador
para compensação com o IPI devido nas vendas para o mercado interno, relativo a
períodos de apuração subseqüentes ao mês a que se referir o crédito.
(...)
3o No caso de impossibilidade de utilização do crédito presumido na forma do caput ou
do § lo, o contribuinte poderá solicitar, à Secretaria da Receita Federal, o seu
ressarcimento em moeda corrente.
21. Não assiste razão à interessada, pois o NURAC refez a conta gráfica da empresa ao
verificar que em decorrência da glosas dos créditos feitas pela fiscalização os débitos
relativos às saídas dos produtos do estabelecimento ficaram em aberto, diminuindo
assim o crédito apurado pelo NUFIS, quando efetuada a compensação prevista nos
dispositivos legais acima transcritos. Como restou saldo credor quando da compensação
mencionado acima inexiste motivo para lavratura de Auto de Infração.
Destarte, afasta-se as razões da embargante relacionadas à suposta inexistência
dos débitos em aberto, na medida que foram quitados.
Conclusão
Destarte, voto por acolher os embargos para sanar as omissões indicadas, sem
efeitos infringentes.
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.686 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital